Tribunal: TJPA
Processo: 0810682-19.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810682-19.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA JULGAMENTO DO
MANDAMUS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU.

1. Restou Inviável a apreciação de Mandado de Segurança impetrado contra resultado de fase de habilitação de licitação, de vez que o ato impugnado é de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, nos termos da norma editalícia, logo, imprescindível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado impetrada, uma vez que não praticou, ou ordenou a prática do ato coator.

2. Ilegitimidade passiva reconhecida.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
CETAP – CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4008404, na qual deneguei a segurança, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o agravante alega que o ato coator é a decisão do recurso interposto da decisão da CPL. A Autoridade Administrativa que externou o ato impugnado foi a Exma. Sra. Secretária de Estado de Planejamento e Administração, responsável pelo julgamento do recurso administrativo.

Pontua que ato coator é assinado pela Exma. Sra. Secretária de Estado de Estado de Planejamento, na qualidade de autoridade responsável pelo julgamento dos recursos administrativos interpostos contra decisões da CPL.

Assevera que a competência da Exma. Sra. Secretária de Estado de Estado de Planejamento se atrai pelo fato de ter proferido o ato coator, qual seja conhecido e negado provimento ao recurso administrativo da Impetrante. Sequer caberia à CPL rever ato da Autoridade Superiora, qual seja, a Exma. Sra. Secretária de Estado de Estado de Planejamento, uma vez ultrapassada a sua jurisdição.

Por fim, alega que o registro, não se impugna no presente
mandamus
a decisão da CPL, mas da Autoridade superiora que conheceu e julgou o recurso interposto contra a decisão da CPL, razão pela qual não há o que se falar em incompetência do juízo.

Ante os argumentos expostos, requer o recebimento

do presente agravo interno, processando-o na forma legal, de forma a retratar-se da decisão guerreada, reconhecendo a legitimidade passiva da Autoridade Coatora Impetrada e dando seguimento ao feito para analisar o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 6915231.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009,
“
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Com efeito, a causa de pedir, no caso, está relacionada diretamente com a atuação da Comissão Permanente de Licitação, responsável pela condução do certame e análise dos recursos administrativos, pelo que não vislumbro a legitimidade da impetrada para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, uma vez que a impugnação se refere
a inabilitação jurídica e técnica das regras editalícias.

A Comissão Permanente de licitação é criada pela Administração para a verificação do cumprimento dos itens do edital. É o que expresso nos artigos 6º, inciso XVI, e artigo 51, da Lei Federal n. 8.666/93:

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.

Destaca-se, por oportuno, o Enunciado da Súmula nº 510/STF:
“Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.

Assim,
constatado que o ato impugnado é de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, nos termos da norma editalícia, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada Secretária de Estado de Planejamento e Administração, uma vez que não praticou, tampouco ordenou a prática do ato impugnado.

Nesse sentido, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. (...) 2. O conceito de autoridade coatora, para efeitos da impetração, é aquele indicado na própria norma de regência - Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009: "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática."
3. Na hipótese sob exame, não se vislumbra nenhum ato administrativo que possa ser atribuído ao Secretário de Estado, até porque o impetrante foi eliminado do certame por decisão exclusiva da comissão avaliadora, "por apresentar atestado médico em desacordo com o edital", sendo esse o ato impugnado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no RMS 35.228/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA.

1 O impetrante insurge-se contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova.

2. Estando a causa de pedir relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação.

3. O ato impugnado constitui ato da atribuição da FUNEMAT, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 34.623/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 02/02/2012)

Nesse contexto, ficou imperiosa a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para o julgamento da causa, por força do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado, haja vista que a autoridade coatora indicada que por sua vez atrairia a competência deste Tribunal para processar e julgar a demanda, no caso, a Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará, não possui legitimidade passiva para o feito, restando inviabilizado o prosseguimento da ação nesta instância.

De outra banda, sendo o ato adstrito ao Presidente da Comissão de Licitação e não tendo sido o mesmo indicado no polo passivo do presente mandamus, não há como encaminhar os autos a uma das varas competentes da Primeira Instância, uma vez que não cabe a este órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo agravante, sobretudo, no caso, em que a eventual correção o torna incompetente para o julgamento originário da impetração. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO DE AUTORIA DO SECRETÁRIO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O JULGAMENTO DO WRIT OF MANDAMUS.

1. Verifica-se a ilegitimidade passiva ad causam do Sr. Ministro do Trabalho e Emprego, uma vez que compete ao Sr. Secretário das Relações de Trabalho analisar os pedidos de registro sindical, nos termos do art. 25, da Portaria n. 326, de 11/03/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Assim, o ato apontado como coator, consubstanciado na omissão no registro de entidade sindical, não pode ser atribuído ao Sr. Ministro de Estado, o que afasta a competência desta Corte para processar e julgar o presente mandamus, nos termos do art. 105, I, "b", da Constituição Federal.

3. Na presente hipótese, não se trata de mero erro de endereçamento do writ of mandamus, mas de constatação de indicação equivocada da autoridade impetrada e, por isso mesmo, indevida a remessa dos autos ao Juízo competente, porquanto essa providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração quanto ao pólo passivo. Precedentes: AgRg no MS 12.412/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 3ª Seção, DJe 17/09/2015; Dcl no AgRg no MS 15.266/DF, de minha relatoria, 1ª Seção, DJe 20/10/2010.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS 22.050/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 18/11/2015)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LISTA DE PROMOÇÃO E REMOÇÃO NA CARREIRA. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ATO DE ÓRGÃO COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 177/STJ). INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. ART. 113, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo-se ser, em última análise, atribuição do Conselho Superior da Advocacia Geral da União a elaboração das listas de promoção e de remoção na Carreira, aplica-se, ao caso, o enunciado n. 177 da Súmula deste Tribunal Superior, na medida em que esta Corte de Justiça não tem competência para julgar atos editados por órgão colegiado presidido por Ministro de Estado.

2. A aplicação ao mandado de segurança da regra contida no art. 113, § 2º, do CPC, que autoriza o magistrado a encaminhar o processo para o juízo competente nos casos em que reconhecer sua incompetência absoluta, dá-se somente em casos em que houve mero erro de endereçamento do writ. Isto, porque nas situações em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, tal providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 12.412/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 17/09/2015)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/09/2022